Tribunal: TJBA
Processo: 0002731-62.2013.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002731-62.2013.8.05.0142 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA Advogado(s): EDUARDO BORGES DA SILVA APELADO: THIAGO ALBERIONI NERES DOS SANTOS Advogado(s):JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRAZO EM DOBRO PARA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO SUPERVENIENTE. NOTAS DE EMPENHO INSUFICIENTES PARA COMPROVAR QUITAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO. NATUREZA ALIMENTAR DO SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de verbas salariais (novembro e dezembro de 2012 e segunda parcela do décimo terceiro salário), condenando o ente público ao pagamento com correção monetária e juros moratórios, além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação foi interposta tempestivamente, considerando o prazo em dobro para a Fazenda Pública; (ii) saber se o alegado pagamento das verbas em dezembro de 2016 extingue o objeto da ação; (iii) saber se as notas de empenho apresentadas comprovam a quitação das obrigações salariais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de intempestividade deve ser rejeitada, pois o prazo para interposição de apelação pela Fazenda Pública é de 30 (trinta) dias úteis, conforme art. 183 do CPC, tendo o recurso sido protocolizado dentro do prazo legal. 4. O alegado pagamento posterior não constitui fato extintivo do direito nos termos do art. 462 do CPC, mas sim cumprimento tardio da obrigação originária, não ensejando a extinção por perda do objeto. 5. As notas de empenho apresentadas são insuficientes para comprovar a quitação, representando apenas a fase de empenho da despesa pública, sem demonstrar o efetivo pagamento ao servidor. 6. Compete ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas questionadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, uma vez que detém os meios de prova necessários. 7. O inadimplemento salarial constitui grave lesão aos direitos fundamentais dos servidores, dada a natureza alimentar do salário e os princípios da moralidade e eficiência administrativa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada apenas para diferir a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação. Tese de julgamento: "1. Em ações de cobrança de verbas salariais contra a administração pública, incumbe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas questionadas. 2. Notas de empenho, por si só, não comprovam o efetivo pagamento de verbas salariais, sendo necessários documentos que demonstrem inequivocamente o recebimento pelo beneficiário." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, 219, 373, II, 462, 85, §4º, II, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA – APL: 0002731-62.2013.8.05.0142, Relatora: Regina Helena Santos e Silva. Terceira Câmara Cível. Data do julgamento de 24/03/2025 a 31/03/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002731-62.2013.8.05.0142, em que figura como Apelante Município de Coronel João Sá e, como apelado Thiago Alberioni Neres dos Santos, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator